Tribunal: TJBA
Processo: 0505882-72.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração n.º 0505882-72.2017.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Embargante: João Ithalo Damasceno Conceição Embargante: Edson Santos da Silva Júnior Advogado: Dr. Thiago Fernandes Marques Nagy (OAB/BA: 45.049) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos Origem: 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por João Ithalo Damasceno Conceição e Edson Santos da Silva Júnior, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, em face do acórdão de id. 82950856 dos presentes autos, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação por eles interposto. II – Em suas razões de inconformismo (id. 83409238), em apertada síntese, sustentam os Embargantes a existência de contradição, ambiguidade, omissão e obscuridade no aresto embargado, alegando, quanto à suposta nulidade processual por tortura policial, que o acórdão foi contraditório e ambíguo ao desconsiderar os laudos periciais que atestaram as lesões corporais, deixando de valorar as diversas incoerências dos depoimentos policiais. Sustentam, ainda, a ocorrência de omissão, por não ter sido analisado o argumento defensivo de que o réu Edson foi abordado em local diverso de sua residência, sem que nada fosse encontrado em sua posse naquele momento. Apontam, ainda, suposta obscuridade quanto à utilização do critério de inexistência de uma “demonstração inconteste de tortura policial”, considerando a presença de prova suficiente das lesões corporais, não justificadas pelos policiais. Pugnam, ao final, pelo acolhimento dos presentes Aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios de obscuridade, contradição, omissão e ambiguidade apontados, com o devido esclarecimento dos pontos do acórdão, e, se necessário, seja concedido efeito modificativo para alterar a decisão original. III – Como cediço, os Embargos Declaratórios, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (id. 82950856 dos presentes autos). In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pela rejeição das preliminares e improvimento do Recurso de Apelação. IV – Da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que os Embargantes pretendem, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. V – Inexiste, portanto, qualquer defeito no acórdão que julgou o Recurso interposto, uma vez que todas as teses ventiladas no Apelo e em suas contrarrazões foram examinadas, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. VI – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se pela rejeição dos Embargos Declaratórios (id. 83876540). VII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 0505882-72.2017.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Embargantes, João Ithalo Damasceno Conceição e Edson Santos da Silva Júnior, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.